Tribunal: TJSP
Processo: 1007894-74.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Pedidos procedentes para declarar a inexistência dos débitos e condenar o réu ao ressarcimento do dano moral – Pleito de reforma – Impossibilidade – Impertinência das razões recursais – Argumentos relacionados de forma abstrata que não enfrentam os fundamentos da r. sentença combatida – Inconsistência dos dados pessoais e da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Pedidos procedentes para declarar a inexistência dos débitos e condenar o réu ao ressarcimento do dano moral – Pleito de reforma – Impossibilidade – Impertinência das razões recursais – Argumentos relacionados de forma abstrata que não enfrentam os fundamentos da r. sentença combatida – Inconsistência dos dados pessoais e da assinatura que não restaram impugnados - Sentença fundamentada, exclusivamente, nas inconsistências dos dados, divergência de valores e inexistência de prova da autenticidade da assinatura – Réu que, desconsiderando a fundamentação trazida na sentença recorrida, limitou-se a reiterar os argumentos dispostos em sede da contestação - Inobservância ao disposto no art. 1.010, inciso II, do CPC – Sentença mantida – Recurso não conhecido.